Tribunal: STF
Processo: ARE 1454978
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ART. 330 DO RISTF. PRECEDENTES ADVINDO DA MESMA SEGUNDA TURMA. MATÉRIA SUPERADA PELA ATUAL JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DEMAIS PRECEDENTES SEM CORRELAÇÃO FÁTICA COM O TEMA DA RELATIVIZAÇÃO DA COISA JULGADA EM RELAÇÃO AOS CONSECTÁRIOS LEGAIS INCIDENTES EM PRECATÓRIOS. INADMISSÃO. 



    1. Trata-se de embargos de divergência opostos com o propósito de ver reconhecida a prevalência da coisa julgada formada em relação aos consectários legais de requisitório expedido e com pagamento projetado na forma do art. 78 do ADCT. 



    2. Nos acórdãos prolatados em sede de agravo regimental e de embargos de declaração, a Segunda Turma desta Suprema Corte assentou, com fundamento nos Temas nº 132 e nº 1.037 do ementário da Repercussão Geral, bem assim no enunciado nº 17 da Súmula Vinculante, a relativização da coisa julgada da qual extraído o precatório, notadamente, quanto à incidência dos juros moratórios prevista no título judicial (e-docs. 65 e 74). 



    3. Nos presentes embargos, a parte embargante relaciona como divergentes os precedentes do AI nº 249.470-AgR/BA, julgado pela Segunda Turma, sob a relatoria do eminente Ministro Marco Aurélio, j. 10/10/2000, p. 1º/12/2000, da Rcl nº 60.883-AgR/SP, de relatoria do e. Ministro Luiz Fux, j. 18/10/2023, p. 26/10/2023, e do RE nº 348.364-AgR-quartos/RJ, relatado pelo e. Ministro Eros Grau, j. 14/12/2004, p. 11/03/2005 (e-doc. 75). 



    É o relatório. 



    Decido. 



    4. De início, cumpre ressaltar que o comando jurisdicional ora desafiado não extirpou integralmente a incidência dos juros moratórios sobre as parcelas do precatório em discussão, a ser quitado pelo Estado de São Paulo na forma do art. 78 do ADCT, tendo o TJSP reconhecido a mora do devedor, conforme se extrai do seguinte trecho:



    “Os juros de mora são devidos, haja vista que o pagamento das parcelas do beneficio concedido em favor da Administração Pública não foi honrado nos termos da moratória constitucional.” (e-doc. 21, p. 3). 



    5. Conforme consignei na decisão monocrática, pautada no entendimento consolidado do STF constante do Tema RG nº 132, é inviável a aplicação dos juros moratórios após a consolidação do parcelamento previsto no art. 78 do ADCT, desde que adimplidas as parcelas tempestivamente. Numa leitura a contrario sensu, seria o mesmo dizer que é possível a incidência dos juros de mora sobre o precatório emitido na forma do art. 78 do ADCT caso inadimplido o pagamento. 



    6. Em subsunção da tese vinculante ao caso concreto, a partir das informações contidas no aresto de 2º Grau, é certo que incidentes os juros moratórios. 



    7. Nada obstante, e razão pela qual foi provido o recurso extraordinário, remanesce incólume a aplicação do enunciado vinculante nº 17 no qual inscrita a orientação de que, no período de graça para o pagamento do precatório, previsto atualmente no art. 100, § 5º, da CRFB, não incidem os juros moratórios. In verbis: 



    E. 17. SV. “Durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos.”



    8. O descompasso do acórdão de 2º Grau, em vista da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, está no fato de se considerar, uma vez verificada a mora, todo o período desde a expedição do requisitório para incidência dos juros. Isso porque, nos moldes do Tema nº 1.037 do ementário da Repercussão Geral, caso o ente público falte com sua prestação, a fluência dos juros incidentes é, ainda assim, somente posterior ao prazo contido no art. 100, § 5º, da Constituição. Reitero o aludido precedente vinculante:



    “O enunciado da Súmula Vinculante 17 não foi afetado pela superveniência da Emenda Constitucional 62/2009, de modo que não incidem juros de mora no período de que trata o § 5º do art. 100 da Constituição. Havendo o inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o ‘período de graça’.”



    (RE nº 1.169.289-RG/SC, Tema RG nº 1.037, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. p/ Ac. Min. Alexandre de Moraes, Pleno, j. 16/06/2020, p. 1º/07/2020; destaques acrescidos).



    9. Feito esse breve apanhado do decidido até o momento, passo à análise dos embargos de divergência.



    10. O art. 1.043 do Código de Processo Civil revela o cabimento de embargos de divergência contra acórdão, formalizado em recurso extraordinário ou em recurso especial, mediante o qual órgão fracionário dissente de julgado de outro colegiado do mesmo Tribunal, relativamente à análise do mérito, devendo a parte comprovar a discrepância e as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados.



    11. Os presentes embargos de divergência, contudo, não comportam admissão. 



    12. O primeiro precedente, relativo ao AI nº 249.470-AgR/BA, provém de julgamento desta mesma Segunda Turma, de modo a não satisfazer a hipótese do art. 330 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal:



    Art. 330. “Cabem embargos de divergência à decisão de Turma que, em recurso extraordinário ou em agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário na interpretação do direito federal.” (destaques acrescidos).



    13. Ademais, o entendimento constante dos paradigmas apresentados já foi superado pela atual orientação do Plenário desta Corte, conforme os precedentes supra destacados. Entendimento que tem se reiterado na jurisprudência desta Suprema Corte em matéria de precatório, a evidência, também, da tese fixada no Tema RG nº 1.170:



    “É aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado.”



    (RE nº 1.317.982-RG/ES, tema RG nº 1.170, Rel. Min. Nunes Marques, Pleno, j. 12/12/2023, p. 08/01/2024; destaque acrescido).



    14. Os demais precedentes ventilados pela embargante, embora se refiram à prevalência da coisa julgada, distanciam-se da temática dos consectários legais nos precatórios. A Rcl nº 60.883/SP se refere à temática das obrigações atinentes ao meio ambiente, em relação à manutenção de reserva legal e de área de preservação permanente. Outrossim, o RE nº 348.364/RJ trata da consumação de atos administrativos em contratação na qual descumprida a exigência do concurso público. 



    15. Não havendo a devida correlação das bases fáticas com a presente, tais precedentes não são aptos à finalidade de configurar o dissenso jurisprudencial.



    16. Para a espécie, inclusive, válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).   



    17. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    18. Ante o exposto, inadmito os presentes embargos de divergência.



    Publique-se.



    Intimem-se.



    Brasília, 2 de outubro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator